Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705451-77.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO SOUZA DE GODOI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por REGINALDO SOUZA GODOI contra sentença proferida nos autos da ação de conhecido com tutela antecipada, em que contende com BANCO PAN S/A, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na petição de ID 24047086, o Banco Itaú Consignado S/A opôs ao julgamento virtual e pediu a inclusão em pauta de julgamento por videoconferência nos termos do artigo 12 da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020. A sessão virtual está agendada para o dia 17/03/2021 a partir de 12h. Nos termos do art. 4o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018, as solicitações relacionadas à pauta virtual deverão ser apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. Como a sessão virtual está prevista para amanhã e considerando o que determina a Portaria supramencionada, não há razão para o deferimento do pedido. Dentro deste contexto, indefiro o pedido da parte. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador João Egmont Relator